Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CAPTURA DE IMAGENS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA PRATICADA EM PRAÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com os demais elementos de prova produzidas nos autos. Assim, a mera negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em consonância com as demais provas dos autos.

3. Não há necessidade de reconhecimento formal do acusado, por parte dos usuários que adquiriram a droga, tendo em vista que o mesmo (acusado) foi preso em flagrante e, há filmagens que revelam o exercício da traficância.
4. Para a imposição da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma. 4.1. A prática criminosa ocorreu na praça pública, local de diversão coletiva, o que atrai, portanto, a aplicação do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, não havendo analogia in malam partem.

5. Recurso conhecido e desprovido.